Tribunal: STF
Processo: HC 91853
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV,
   DA LEI N. 10.826/03. ARMA DE FOGO. SUPRESSÃO DO NÚMERO DE 
   IDENTIFICAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA.
	A arma de 
   fogo desmuniciada não infirma a conduta tipificada no artigo 16, 
   inciso IV, da Lei n. 10.826/03. Isso porque, com ou sem munição, 
   dela sempre deverá constar número de série, marca ou sinal de 
   identificação, a fim de garantir o controle estatal.
	Ordem 
   denegada.